Tribunal: TJES
Processo: 5012000-07.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012000-07.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ITAU SEGUROS S/A

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5012000-07.2022.8.08.0024

APELANTE: ITAU SEGUROS S/A

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PRIVATIVA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA - DR. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. NULIDADE DO ATO AFASTADA. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. ÍNDICE DE CORREÇÃO. VRTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal, mantendo hígida a multa administrativa aplicada pelo PROCON/ES, no valor original de 13.718 VRTEs, decorrente do descumprimento de acordo firmado em reclamação individual de consumidor (atraso no pagamento de sinistro). O recorrente pleiteia a anulação do ato administrativo por ausência de motivação, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
da sanção por ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e a aplicação da Taxa SELIC.

II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão administrativa que aplicou a sanção é nula por ausência de motivação idônea; (ii) saber se o valor da multa fixada observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à luz da infração cometida; e (iii) saber qual o índice de atualização monetária e juros de mora incidente sobre o débito.

III. Razões de decidir 3. Não há nulidade no ato administrativo, pois a decisão sancionatória cumpriu os requisitos legais (art. 46 do Decreto Federal n.º 2.181/97), expondo adequadamente os fatos (descumprimento de acordo), os fundamentos legais infringidos (CDC) e a metodologia de cálculo da multa, considerando o porte econômico da empresa, a gravidade da infração e a circunstância agravante da reincidência. A alegação de posterior cumprimento da obrigação principal (pagamento do seguro) não afasta a infração já consumada pelo descumprimento do prazo acordado no PROCON. 4. É lícito ao Poder Judiciário realizar o controle de legalidade dos atos administrativos, incluindo a análise da observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação do
quantum
da multa, sem que isso represente indevida incursão no mérito administrativo ou violação à separação dos poderes. 5. O valor da multa originalmente fixado (13.718 VRTEs) revela-se excessivo e desproporcional à gravidade concreta da infração (descumprimento de acordo em reclamação individual única, que foi posteriormente resolvida). Embora a capacidade econômica da infratora justifique sanção relevante, o montante deve ser redimensionado para atender ao caráter punitivo e pedagógico, sem implicar enriquecimento sem causa da Administração. Redução da multa para 1.200 (mil e duzentos) VRTEs, em linha com os precedentes deste Tribunal. 6. Embora a tese de aplicação da Taxa SELIC configure inovação recursal, a definição do índice de correção é matéria acessória analisada
ex officio
em razão da alteração do valor principal. Tratando-se de crédito do Estado do Espírito Santo, deve ser aplicado o VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual), nos termos do art. 2º da Lei Estadual n.º 6.556/2000, e não a Taxa SELIC.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e reduzir o valor da multa administrativa para 1.200 (mil e duzentos) VRTEs, mantendo o VRTE como índice de atualização. Tese de julgamento: “1. A decisão administrativa do PROCON que detalha os fatos, o enquadramento legal e a metodologia de cálculo da sanção atende ao requisito da motivação, não sendo nula. 2. O Poder Judiciário pode revisar o mérito do ato administrativo sancionador para adequar o valor da multa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade concreta da infração, a vantagem auferida e o porte econômico do infrator. 3. O índice de atualização monetária aplicável aos créditos do Estado do Espírito Santo decorrentes de multa administrativa é o VRTE, conforme legislação estadual (Lei n.º 6.556/2000).”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5012000-07.2022.8.08.0024

APELANTE: ITAU SEGUROS S/A

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PRIVATIVA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA - DR. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto em desfavor da r. sentença (ID 16001034) que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal, mantendo hígida a multa administrativa aplicada pelo INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/ES, no valor original de 13.718 VRTEs (equivalente a R$ 43.712,41 em 27/01/2017, data da decisão administrativa de 1ª instância, conforme ID 16000818 - Pág. 68).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se a verificar: (i) a validade da decisão administrativa que aplicou a sanção, quanto à sua motivação; (ii) a possibilidade de controle judicial sobre o ato, incluindo a análise da razoabilidade e proporcionalidade do valor; e (iii) a adequação do
quantum
da multa aplicada e o índice de atualização monetária e juros de mora incidentes.

A Apelante sustenta a nulidade da decisão administrativa por ausência de motivação e fundamentação específica, alegando que esta se baseou em fundamentos genéricos e não teria considerado a posterior resolução da demanda do consumidor.

Da análise do Processo Administrativo nº 63019116 (cópia anexa aos embargos, ID 16000818 e 16000819), em especial da decisão de primeira instância (ID 16000818 - Págs. 64-69) e da decisão recursal que a manteve (ID 16000818 - Pág. 87), verifico que o ato administrativo expôs adequadamente os fatos que originaram a reclamação (não entrega de apólices e negativa inicial de pagamento de seguro após sinistro), os fundamentos legais infringidos (art. 6º, III e IV, art. 39, V, da Lei Federal 8.078/90 e art. 12, VI do Decreto Federal 2.181/97), a conduta da empresa (descumprimento de acordo firmado em audiência - ID 16000818, Págs. 32-33) e a metodologia para o cálculo da multa, com base no art. 57 do CDC e na Instrução de Serviço PROCON/ES nº 019/2008, considerando o porte econômico da empresa, a gravidade da infração (Grupo III), a vantagem auferida (não apurada, fator 1) e a circunstância agravante da reincidência (acréscimo de 1/3).

A decisão administrativa, portanto, cumpriu os requisitos do art. 46 do Decreto Federal nº 2.181/97, apresentando relatório dos fatos, enquadramento legal e gradação da pena. A alegação de que a demanda foi resolvida posteriormente ao descumprimento do acordo não afasta a infração já consumada (o descumprimento em si), podendo, quando muito, ser considerada na análise da proporcionalidade da sanção, mas não enseja a nulidade do ato por falta de motivação.

Nesse mister, não há que se falar em ausência de motivação idônea, razão pela qual rejeito a tese de nulidade integral do ato.

Impende ressaltar ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade, o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa.

Neste sentido já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCON ESTADUAL – MULTA ADMINISTRATIVA – IRRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM – INEXISTÊNCIA DE INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os Estados e Municípios possuem poder de polícia para averiguar o regular cumprimento da legislação consumerista, podendo aplicar multa para o caso de descumprimento. No exercício dessa atividade, devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixando multas não tão baixas que deixem de reprimir a prática das violações, mas não tão altas que exprimam um desvio de finalidade, com enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública Municipal; 2. No caso em apreço, em outubro de 2011, uma consumidora relatou ao Procon Estadual que, por volta de julho de 2010, adquiriu um cartão do Banco Bradesco S.A., e verificou a cobrança das anuidades, aproximadamente no valor de R$ 4,00 (quatro reais), mesmo antes do desbloqueio de tal cartão. Assim, foi instaurado processo administrativo, em cujos autos foi imposta uma multa ao Banco apelado, no valor de R$ 71.321,92 (setenta e um mil e trezentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos); 3. Da simples narração do caso é possível extrair a desproporcionalidade entre a infração administrativa e a multa imposta, levando-se em conta sobretudo a baixa gravidade da conduta e a pequena vantagem auferida (art. 57, caput, do CDC). Logo, agiu com acerto o douto Juízo de origem ao reduzir em 70% (setenta por cento) a penalidade, pontuando que, “a Administração Pública Municipal deu excessiva importância a condição econômica da parte requerente, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida) para individualizar o valor da multa”; 4.
Não procede a alegação de que a redução do valor da multa implicaria indevida incursão no mérito administrativo. Isso porque, mais modernamente, o princípio da legalidade administrativa teve seu conteúdo expandido para abarcar não apenas regras, mas também princípios, devendo eles igualmente serem observados quando da atuação da Administração, tanto é que se passou a falar em princípio da juridicidade. Dessa maneira, quando o Poder Judiciário examina se a Administração Pública agiu de modo razoável e proporcional, não incursiona no mérito administrativo, tão somente verifica se foram atendidos aqueles princípios, em puro exame de legalidade ou, mais modernamente, de juridicidade
; 5. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 22/Mar/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0001223-24.2017.8.08.0024, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Multas e demais Sanções).

No caso concreto, a infração consistiu no descumprimento de acordo firmado em audiência de conciliação no PROCON, no qual a Apelante se comprometeu a analisar a documentação e proceder ao pagamento do prêmio do seguro ao consumidor no prazo de 30 dias após o recebimento dos documentos faltantes. O consumidor certificou o descumprimento (ID 16000818 - Pág. 62), o que motivou a aplicação da multa.

Embora a infração tenha ocorrido (descumprimento do acordo), a análise da dosimetria da pena revela excesso. A multa foi fixada em 13.718 VRTEs. Conforme cálculo da própria decisão administrativa (ID 16000818 - Pág. 68), a pena base foi de R$ 23.240,00, acrescida de R$ 7.746,67 (1/3) pela reincidência, totalizando R$ 30.986,67 no ano da infração (2012), valor este convertido para 13.718 VRTEs, que na data da decisão (2017) equivalia a R$ 43.712,41.

Considerando que a infração, apesar de reprovável (descumprimento de acordo), referiu-se a uma única reclamação individual e que, conforme alegado e comprovado pela Apelante no processo administrativo (ID 16000818 - Págs. 43-45), o pagamento do seguro acabou ocorrendo posteriormente (ainda que fora do prazo acordado), a aplicação de uma multa que, já em 2017, superava R$ 40.000,00 (e que inscrita em dívida ativa em 2019 alcançou R$ 46.938,88 - ID 16001034, Pág. 5), mostra-se desproporcional à gravidade concreta dos fatos e à lesão efetivamente causada ao consumidor (atraso no recebimento do seguro).

A condição econômica da Apelante (grande porte) justifica uma sanção relevante, mas não em patamar tão elevado para o caso específico. A multa deve ter caráter punitivo e pedagógico, mas não pode configurar confisco ou enriquecimento sem causa para a Administração.

Imperioso colacionar julgados deste E. Tribunal de Justiça que reforçam dita conclusão:

REMESSA E APELAÇÃO CÍVEL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA 1.
A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, a qual não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.
[...] (Data: 25/Aug/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0028748-10.2019.8.08.0024, Magistrado: JAIME FERREIRA ABREU, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Assunto: Provas em geral).

Quanto ao valor da penalidade, vale adotar como baliza os inúmeros precedentes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCON – INFRAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO – MULTA – REDUÇÃO DO QUANTUM – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. 2 . No caso restou demonstrada a infração ao código de defesa do consumidor, em razão da instituição financeira não ter observado o tempo de espera previsto na Lei Municipal. 3. A embargante não comprovou a existência de vício na CDA e a decisão administrativa não padece de nulidade, porquanto foi devidamente fundamentada. 4 . Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 5. Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 16.397,44 (dezesseis mil, trezentos e noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos), em razão de ter deixado de prestar as devidas informações ao órgão de defesa ao consumidor, sendo mantida a redução para R$ 5 .000,00 (cinco mil reais). 6. Mantém-se a condenação em verbas de sucumbência já que foi corretamente reconhecida a sucumbência recíproca. 7 . Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000544-95.2016.8 .08.0048, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 4ª Câmara Cível)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. INFRAÇÕES INDIVIDUAIS ÀS NORMAS CONSUMERISTAS . LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DA MULTA COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS . I. CASO EM EXAME Recursos de apelação interpostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A e pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/ES) contra sentença proferida pela 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que, nos autos de ação anulatória, julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela EDP para reduzir a multa administrativa imposta pelo Procon de R$ 23.155,44 (vinte e três mil, cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) para 2.000 VRTEs (R$ 8 .580,00 - oito mil, quinhentos oitenta reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, conforme alegado pelo Procon/ES; (ii) analisar a legitimidade do Procon/ES para aplicar multa administrativa em decorrência de infração individual às normas consumeristas, bem como a proporcionalidade e razoabilidade do valor reduzido pelo Juízo de origem, conforme questionado em ambos os apelos. III . RAZÕES DE DECIDIR O magistrado fundamentou a sentença de forma suficiente, de tal forma que não está obrigado a examinar todos os argumentos das partes, desde que o decisum contenha motivação apta a resolver a controvérsia. Tal entendimento está em consonância com o Tema 339 do STF e com precedentes do STJ. A jurisprudência pacífica do STJ reconhece a legitimidade do Procon para aplicar sanções administrativas, mesmo em situações que envolvam reclamações individuais, dado que a competência do órgão decorre do poder de polícia conferido pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor . O valor da multa administrativa, inicialmente fixado pelo Procon em R$ 23.155,44 (vinte e três mil, cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), foi reduzido para 2.000 VRTEs (R$ 8.580,00 - oito mil, quinhentos oitenta reais), com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando: (i) a gravidade da infração, (ii) a pequena vantagem econômica auferida pela concessionária e (iii) os prejuízos limitados causados à consumidora . A função sancionatória e pedagógica da multa não exige que o valor seja exorbitante, devendo ser compatível com a infração cometida e com as circunstâncias do caso concreto, conforme entendimento consolidado do TJES e do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento: O Procon tem competência para aplicar sanções administrativas por infrações individuais às normas consumeristas, com fundamento no art . 57 do Código de Defesa do Consumidor. A redução do valor da multa administrativa deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em conta, além do porte financeiro da fornecedora do serviço, a gravidade da infração, a vantagem auferida pelo infrator e o impacto causado ao consumidor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CDC, art . 57, caput e parágrafo único; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339, Rel. Min . Gilmar Mendes. STJ, AgRg no AREsp 354.070/RS, Rel. Min . Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 13.10.2015 . STJ, REsp 1523117/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 21 .05.2015. TJES, Apelação Cível nº 5005290-68.2022 .8.08.0024, Rel. Des . Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câmara Cível, j. 21.06.2023 . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50119897520228080024, Relator.: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR – VALOR REDUZIDO PELA SENTENÇA RECORRIDA – REDUÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1- Não restou demonstrado que houve ofensa aos Princípios da Ampla defesa e do Contraditório, posto que a defesa administrativa foi devidamente analisada e não foram produzidas provas aptas a demonstrar o cumprimento do dever de informação e a ausência de vantagem exagerada. 2- “A sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8 .078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores” (AgInt no REsp n. 2.063.730/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, 16/8/2023) . 3- O Poder Judiciário pode reduzir o valor de multas administrativas, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, indicando os motivos concretos para revisão do quantum arbitrado, sob pena de restar preservada a presunção de legitimidade do ato administrativo sancionatório. 4- Considerando que a sentença recorrida demonstrou as razões pelas quais entendeu pela redução do valor da multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e que as razões recursais de ambas as partes não conseguiram demonstrar a necessidade de nova alteração do quantum, correta a redução para o montante implementado, por estar em conformidade com a natureza sancionatória e pedagógica e não gerar enriquecimento sem causa do instituto que defende o interesse dos consumidores. 5- Recursos conhecidos e desprovidos . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5005066-33.2022.8.08 .0024, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. COBRANÇA ABUSIVA DE TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS . RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA MULTA. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo BV Financeira S/A contra sentença que reduziu o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON em razão de cobrança abusiva de tarifa de serviços de terceiros. A penalidade original, fixada em 31.425,33 VRTES (equivalente a R$ 84 .745,65 à época do ajuizamento), foi reduzida para 10.000,00 VRTES na decisão de primeira instância. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON, considerando a abusividade da cobrança de tarifa de serviços de terceiros sem a devida especificação; e (ii) avaliar se a redução da multa, conforme fixada na sentença, atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e à finalidade sancionatória e pedagógica da penalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cobrança de tarifa de serviços de terceiros, sem a devida especificação do serviço prestado, configura prática abusiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor ( CDC), sendo legítima a aplicação da multa administrativa pelo PROCON . 4. O art. 57 do CDC estabelece que a fixação da pena de multa deve observar a gravidade da infração, a vantagem auferida pelo infrator e a sua condição econômica, bem como respeitar os limites mínimo e máximo previstos no parágrafo único do mesmo artigo. 5 . A multa administrativa possui caráter sancionatório e pedagógico, buscando desestimular práticas abusivas por parte do fornecedor e preservar o equilíbrio nas relações de consumo. 6. A sentença de primeiro grau corretamente reduziu o valor inicialmente arbitrado pelo PROCON, contudo, a quantia de equivalente a 10.000,00 VRTES ainda se revela desproporcional à infração cometida, considerando que a tarifa cobrada era de apenas R$ 588,57, configurando excesso na penalidade aplicada . 7. Precedentes deste Tribunal indicam que o valor da multa deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem prejuízo do caráter pedagógico e sancionatório da medida administrativa. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido, reduzindo o valor da multa administrativa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Tese de julgamento: 1 . A cobrança de tarifa de serviços de terceiros sem a devida especificação caracteriza prática abusiva, legitimando a aplicação de multa administrativa. 2. A fixação do valor da multa deve observar os critérios de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do infrator, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para atender ao caráter pedagógico e sancionatório da penalidade. Dispositivos relevantes citados: CDC, art . 57, caput e parágrafo único; CPC, art. 926. Jurisprudência relevante citada: 1. TJES, Apelação Cível nº 5001697-07 .2017.8.08.0024, Rel . Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, julgado em 07/05/2021. 2. TJES, Apelação Cível nº 5001963-57 .2018.8.08.0024, Rel . Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, julgado em 22/10/2021. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00096248020158080024, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível),

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE . NECESSIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art . 57 do CDC estabelece que “A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”. 2. A multa administrativa é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar os consumidores pelo dano sofrido nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia . Tal fixação, portanto, deve primar pela legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. 3. Processos administrativos foram instaurados em desfavor do apelante em decorrência de denúncias de consumidores acerca de cobrança equivocada em cartão de crédito e inserção de rubricas não contratadas na compra financiada de aparelho celular. 4 . Somadas, as multas aplicadas pelo PROCON nos processos administrativos n. 86590774 e 8624953317 equivalem a R$ 285.253,44 (duzentos e oitenta e cinco mil duzentos e cinquenta e três reais e quarenta e quatro centavos), justificando o pedido de redução, eis que as quantias fixadas na seara administrativa se mostram desarrazoadas e desproporcionais, mesmo ante a capacidade financeira da empresa. 5 . Em casos similares envolvendo infrações à legislação consumerista, este órgão fracionário vem reduzindo as multas que discrepam dos referidos parâmetros, revelando-se razoável a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada multa. 6. Recurso conhecido e provido . Vitória, 16 de setembro de 2024. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50054529720218080024, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

Nesse contexto, seguindo a linha da jurisprudência deste Egrégio Tribunal em casos análogos envolvendo multas do PROCON, entendo ser cabível a intervenção judicial para redimensionar a penalidade a um patamar justo e razoável.

Assim, considerando a capacidade econômica da Apelante, a natureza da infração (descumprimento de acordo em reclamação individual, posteriormente resolvida), e a necessidade de desestimular a reiteração da conduta, fixo o valor da multa em 1.200 VRTE’S, equivalente em 2025 a aproximadamente R$5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), montante que se afigura suficiente e adequado para atender às finalidades da sanção no caso concreto.

A Apelante requereu, apenas em sede recursal, a aplicação da Taxa SELIC para atualização do débito. Conforme apontado pelo Apelado em contrarrazões (ID 16001041 - Pág. 3) e verificado na análise preliminar, trata-se de inovação recursal, pois a matéria não foi suscitada na petição inicial dos embargos (ID 16000813) e, consequentemente, não foi objeto de análise na sentença (ID 16001034).

Todavia, considerando que este julgamento promove a redução do valor principal da multa, alterando o
quantum debeatur
, torna-se necessário definir o critério de atualização monetária e juros de mora incidentes sobre o novo valor fixado, tratando-se de matéria acessória e consequência lógica da modificação do principal, passível de análise
ex officio
.

O pedido de aplicação da Taxa Selic ao presente não se afigura adequado. Isto porque trata-se de
multa imposta à empresa privada, de forma que aplica-se o VRTE – Valor de Referência do Tesouro Estadual, consoante dispõe o art. 2º da Lei Estadual 6.556/2000, o qual estabelece que
“fica criado o Valor de Referência do Tesouro Estadual do Estado do Espírito Santo – VRTE –, para fins de atualização dos créditos do Estado do Espírito Santo”.

Nessa linha de raciocínio, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. GRADAÇÃO. FINALIDADES SANCIONATÓRIA E PEDAGÓGICA. SANÇÃO EXORBITANTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. APLICAÇÃO DO VRTE. ART. 2º DA LEI ESTADUAL 6.556/2000. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 57 do CDC estabelece que “A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”. 2. A multa administrativa é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia. 3. Segundo os parâmetros do art. 57 do mesmo diploma, o valor arbitrado na seara administrativa mostra-se desarrazoado e desproporcional, mesmo ante a capacidade da empresa, sendo que a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixada na sentença cumpre a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado. 4. Inexiste violação à exegese cristalizada na Súmula Vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade. 5. Quanto aos acréscimos legais,
a atualização do valor da multa administrativa reduzida para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), deve se dar desde a data de publicação da sentença, observado o VRTE, conforme art. 2º da Lei Estadual 6.556/2000, corrigida a partir da publicação do acórdão e acrescida de juros moratórios a partir do “primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa”
(Apelação Cível 024190244517, Relator DES.: Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/06/2021, DJe: 20/07/2021); 6. Sem razão a apelante ao pretender o reconhecimento da sucumbência mínima, uma vez que a multa administrativa por ele aplicada foi reduzida em cerca de 60% (sessenta por cento). 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 19/Sep/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5007753-80.2022.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Assunto: Multas e demais Sanções).

Portanto, deve-se aplicar o VRTE previsto no art. 2º da Lei Estadual 6.556/2000 ao valor da multa reduzida, com correção a partir da publicação do acórdão e acrescida de juros moratórios contados do primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
, para reformar a r. sentença e reduzir a multa administrativa para 1.200 (mil e duzentos) VRTEs.

O valor ora fixado deverá ser atualizado pelo VRTE, a partir da publicação deste acórdão, e acrescido de juros moratórios contados do primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa.

Em razão da sucumbência recíproca (art. 86, caput, do CPC), redistribuo os ônus fixados na origem, condenando o Apelado ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, e o Apelante aos 30% (trinta por cento) restantes, mantida a base de cálculo fixada na sentença isto é, o proveito econômico obtido (valor decotado da execução).

Deixo de majorar honorários recursais (art. 85, § 11, CPC), dado o provimento parcial do apelo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.